Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-04.2020.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007106-04.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIO QUATRIN - CPF: 078.669.760-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN - CPF: 936.675.400-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1007106-04.2020.8.11.0037- Primavera do Leste.

Apelante
:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

Apelado
:
UPL do Brasil Ind. e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 -

TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes
capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, s
e em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.

A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

In casu, não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando
desequilíbrio econômico-financeiro imoderado,
ou a

impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida,
não ha como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento.

É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1007106-04.2020.8.11.0037- Primavera do Leste.

Apelante
:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

Apelado
:
UPL do Brasil Ind. e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereias Eireli
.,

contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
dos Embargos à Execução n. 1007106-04.2020.8.11.0037, manejado em desfavor de
UPL do Brasil Ind. e Comércio de Insumos Agropecuários S.A
, que
os julgou improcedentes, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o proveito econômico obtido,

suspendendo a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Inconformada, recorre a embargante, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da existência de fatores externos e imprevisíveis, que causaram desiquilíbrio entre a capacidade de pagamento e as obrigações financeiras assumidas.

No ponto, alega que o aumento dos custos e a dificuldade do plantio, em razão de circunstâncias climáticas, aliado a brusca queda do preço dos produtos no mercado, e aos efeitos da pandemia nos negócios, retiraram momentaneamente, a capacidade em adimplir seus compromissos pontualmente, e, por isso, caracterizam como causa excludente da responsabilidade contratual.

Subsidiariamente, discute o excesso de execução, em razão da incidência de multa de 10%, que, defende, não deviera incidir em razão do ajuizamento do pedido de recuperação judicial por se tratar de crédito anterior.

Ao arremate, reitera pela manutenção do beneficio da gratuidade e pede pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 142395654, o apelado rechaça a tese recursal e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1007106-04.2020.8.11.0037- Primavera do Leste.

Apelante
:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

Apelado
:
UPL do Brasil Ind. e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução para entrega de coisa, fundada na Cédula de Produto Rural n. 008/2019,

emitida por Edson Paulo Quatrin e garantida por Elisio Quatrin e Beatriz Quatrin, e endossada à empresa apelada.

Ressai que através da aludida cédula, a executada se obrigou

a entregar a quantidade de 1.367.220,00 kg de soja em grãos, equivalente a 20.340 (vinte mil, trezentos e quarenta) sacas de 60 kg,

sendo que findo o prazo previsto no titulo para entrega da mercadoria, a obrigação não foi cumprida, o que ensejou o manejo da ação de execução.

Citada, a executada manejou embargos à execução, almejando a suspensão do feito em razão do pedido de recuperação judicial, e requereu

o direcionamento da lide para aquele Juízo Especializado. Em seguida, alegou a ocorrência de caso fortuito e onerosidade excessiva, e, por tal fato,

a aplicação da teoria da imprevisão. Subsidiariamente, questiona o excesso de execução.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi sentenciado para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados, condenando a embargante no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante, reiterando os fundamentos da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, por força do aumento dos custos do plantio, e das condições climáticas, aliada a greve dos caminhoneiros e elevação do dólar, além dos efeitos nefastos acarretados pela pandemia da Covid-19, e, subsidiariamente, o excesso de execução decorrente da aplicação da multa de 10%.

Assim é que,
a apelante, visando afastar o inadimplemento contratual, pretende aplicar as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, positivadas nos artigos 317 e 478, ambos do C. Civil.

Destarte, a
cláusula rebus sic stantibus
que modernamente vem sendo chamada de Teoria da Imprevisão, como diz a doutrina, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se torna prevê-los razoável e antecedentemente.

Deveras, são acontecimentos supervenientes
capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, s
e em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Com efeito, a teoria da imprevisão se encontra submetida à existência de três requisitos: a) que o prejuízo resulte de evento alheio ao comportamento das partes; b) que o evento determinante do prejuízo não seja apenas imprevisto, mas também imprevisível e, c) que o prejuízo resultante para o onerado seja realmente significativo.

In casu
, ao que se afigura, a apelante se funda em premissa equivocada para sustentar suas pretensões, haja vista a completa inexistência de fato extraordinário e imprevisível, ao menos em relação aos fatores climáticos, elevação cambial e dos custos do plantio,

pois, é fato notório que há mais de duas décadas (jan/1999) nosso País adota o regime de câmbio flutuante, no qual a taxa é fixada de acordo com as tendências, aflições e necessidades do mercado. Afinal, a oscilação/flutuação diária do câmbio em nosso País, seja a maior ou a menor, é fato certo.

Ademais, é notória a possibilidade de existir crises setoriais em nossa economia, historicamente repleta de oscilações, razão pela qual a tese recursal não merece prosperar.

Deveras,
a embargante, que pratica a atividade agrícola, é ciente dos riscos que envolvem o negócio, sujeito às inconsistências climáticas, oscilação cambial, riscos no transporte, possibilidade de abater-se pragas e de quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja) que configuram riscos inerentes ao negócio jurídico, justamente por se tratar de um contrato de risco, chamado “hedge”,

de modo não podem ser consideradas acontecimentos imprevisíveis ou anormais na agricultura, sendo risco inerente à natureza do negócio

Ressalto também que a compra e venda antecipada de grãos soja/milho não violou a função social do contrato ou a boa-fé objetiva, já que se por um lado resultou em supostos prejuízos ao apelante, poderia também ter resultado, em situações normais, em grande benefício, tendo em vista a previsibilidade e segurança que este tipo de contrato permite, cabendo ao contratante (apelante) eleger o risco que esta disposto a assumir.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – CLÁUSULA PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA.

Se tratando de contrato de compra e venda de safra futura, o produtor é conhecedor de possível frustração da colheita decorrente de eventos climáticos, já que sujeito às inconsistências climáticas, de modo que não há se falar em teoria da imprevisão e não justifica o inadimplemento do contrato e o afastamento da multa contratual.

Pertinente à manutenção do valor da saca conforme o entabulado pelas partes no contrato, por expressar a vontade dos contratantes.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Evidenciada a excessividade da multa, deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito”.
(RAC n.

0002774-16.2017.8.11.0037, 1ª. Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 08.02.22 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA - CONTRATEMPOS CLIMATICOS - FORCA MAIOR E TEORIA DA IMPREVISAO – PEDIDO DE SUSPENSAO DOS EFEITOS DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA- AUSÊNCIIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura motivo razoável ao agricultor que vende safra futura alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, porque é da natureza da sua atividade, caso em que não pode alegar desconhecimento a ponderabilidade da área.

Os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto”
.(RAI n. 1011840-75.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 01.12.21 - negritei)

Lado outro, quanto à questão pandêmica vivenciada, não há dúvidas de que a pandemia causada pela Covid-19, gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas.

Todavia, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

Diante desse cenário, a revisão/rescisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente, quando o alegado evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes.

In casu
, o apelante apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes, tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

Ora, certo que a pandemia trouxe efeitos negativos tanto para o contratante quanto para o contratado, no entanto, o que não se evidencia é o desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, a legitimar a intervenção no contrato a fim de que sejam restabelecidos os elementos econômico e financeiro das partes para que se adequem às novas condições.

Pelo contrário, segundo dados oficiais governamentais, no período pandêmico o Brasil teve a maior safra da história. Logo, não encontra respaldo a assertiva.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA -

"FATOR CLIMÁTICO" - QUEDA DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO – FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO -

TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – CRISE ECONÔMICA MUNDIAL – PANDEMIA - COVID19 – NÃO VERIFICADA NO AGRO NEGÓCIO NACIONAL -

– EXCESSO DE EXECUÇÃO -

INOCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, via de regra, é inaplicável a contrato de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratarem, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, sendo tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Ademais, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal têm entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.

A crise gerada pela pandemia em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no agro, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, inclusive em razão da covid-19, o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção
.

Não há que se falar em excesso de execução quando a cobrança da dívida se deu de forma regular, muito mais ainda quando os encargos que incidiram no cálculo foram regularmente pactuados em caso da inadimplência contratual
” (RAC n.

1003500-65.2020.8.11.0037, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

J. 21.09.22 – negritei)

Por derradeiro, quanto ao alegado excesso de execução, como pontuou a togada
a quo
, é legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência contratual.

No caso, a exequente incluiu no cálculo total, a incidência de multa de 10% (dez por cento) da quantidade de soja prometida e não entregue e o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês.

A apelante questiona o excesso de 2.034 sacas de soja, correspondente a multa de 10%.

Destarte, malgrado o inconformismo, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que não houve qualquer irregularidade na cobrança do valor devido, já que sobre o principal incidiu a multa contratual e os juros moratórios, o que é decorrência da inadimplência contratual, fundamentada em previsão contratual, não havendo qualquer desproposito.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Outrossim, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 15%, nos termos da sentença recorrida, mantendo a exigibilidade suspensa, por ser a recorrente, beneficiaria da gratuidade da justiça na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022